Tribunal: TJMT
Processo: 1025757-30.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025757-30.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (AGRAVANTE), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (AGRAVANTE), TEXAS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 04.869.286/0001-05 (AGRAVADO), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ROBERTO JOSE DE ALMEIDA MANGABEIRA - CPF: 265.970.551-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINY HIDEMI ARA - CPF: 334.165.608-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Execução de Quantia Certa
– READEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA INICIALMENTE FIXADOS NO CASO DE PRONTO PAGAMENTO – PROVISORIEDADE – DEMANDA EXECUTIVA AINDA EM TRÂMITE – INTERESSE RECURSAL – AUSÊNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O interesse recursal está vinculado à necessidade de se obter a reforma de uma decisão prejudicial aos interesses do recorrente, razão pela qual, inexistindo essa prejudicialidade, é vedado o conhecimento do recurso.

Tendo a verba honorária sido fixada no despacho inicial da execução, estes
possuem caráter provisional e podem ser majorados, reduzidos ou até mesmo excluídos posteriormente, fixando-se a sucumbência definitiva somente ao final do processo. No caso de continuidade do feito executivo, faz-se impositivo um novo arbitramento.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1025757-30.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO

MULTIPLO S/A

AGRAVADO:

TEXAS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A
contra a decisão proferida na
Execução de Quantia Certa nº 0044965-40.2012.8.11.0041
, ajuizada em face de
TEXAS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
, a qual indeferiu o requerimento quanto à readequação dos honorários no curso do processo de execução, conforme decisão no ID 153620188.

Em síntese, sustenta a parte agravante que os honorários arbitrados
initio litis
no processo de execução, atualmente não fazem
jus
ao trabalho desempenhado pela procuradora do exequente, vez que não houve pronto pagamento do valor executado até hoje, a demandar novos e constantes empenhos do profissional, de modo que aqueles honorários fixados necessitam serem readequados, pois se mostram ínfimos e porque as condições originais para o arbitramento não se mantiveram ao longo do tempo.

Alega que o juízo
a quo
, pouco sensível à importância do pedido, indeferiu o pedido, ao argumento de ter havido preclusão da matéria, mesmo sendo favorável ao advogado os dispositivos dispostos no CPC/15, justificando que deverá prevalecer o preceituado no CPC/73, o qual dispõe que os honorários poderão ser arbitrados por equidade, bem como que o valor fixado faz
jus
ao trabalho desempenhado pela procuradora.

Defende, ainda, a inexistência de preclusão em relação ao pedido de majoração ou adequação dos honorários advocatícios, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sendo possível o pedido em ver readequado a fixação
initio litis
dos honorários sucumbenciais.

Assevera que a fixação dos honorários em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ante ao valor da causa de R$ 1.441.251,83 (em 29.11.2012) foi por demais modesto, cuja conclusão se acentua na medida em que o tempo passou e o débito não foi satisfeito, a demandar muitas outras providências, algumas complexas e trabalhosas, a demandar tempo maior de despendido na demanda, que se aproxima a 10 anos de tramitação.

Ao fim, ressalta que a inovação que trouxe o art. 85, §2º, do CPC/2015, exemplificou que deve ser dada atenção à remuneração ao profissional que é indispensável à administração da justiça, sendo necessária a reforma da decisão readequando os honorários advocatícios fixados inicialmente no valor de R$20.000,00, para no mínimo 10% sobre o valor da causa, que atualmente perfaz a quantia de R$7.123.470,18.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 154564191).

As informações foram prestadas pelo magistrado
a quo
(ID

154893151, p.4)
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1025757-30.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO

MULTIPLO S/A

AGRAVADO:

TEXAS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a parte agravante recorre do
decisum
que indeferiu o pedido de majoração dos honorários advocatícios fixados quando do início da execução, afirmando serem irrisórios diante do valor em litígio.

Assim, a questão posta em sede de agravo de instrumento visa analisar a possibilidade ou não de majoração/modificação dos honorários advocatícios fixados no despacho inicial da execução em caso de pronto pagamento.

Sem maiores delongas, o pedido de readequação dos honorários não prospera.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a sentença é o marco temporal processual para identificação da norma a ser aplicada aos honorários advocatícios. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MARCO TEMPORAL PARA INCIDÊNCIA DO CPC/2015. PROLAÇÃO DA SENTENÇA.
ENUNCIADOS ADMINISTRATIVOS N. 2 E 3 DO STJ. ART. 20, §§ 3º E 4º, DO CPC/1973. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. EXCEPCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.

1. O marco temporal para a aplicação das normas do CPC/2015 a respeito da fixação e distribuição dos ônus sucumbenciais é a data da prolação da sentença.

2. Publicada a sentença antes do início da vigência do CPC/2015, o qual se deu na data de 18/3/2016
, conforme o teor dos Enunciados Administrativos n. 2 e 3 desta Corte Superior, a pretensão da parte recorrente direcionada ao arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais nas regras do art. 85 do CPC/2015
não merece prosperar
.

3. A orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que, para o arbitramento da verba honorária, o julgador, na apreciação subjetiva, pode se utilizar de percentuais sobre o valor da causa ou da condenação, ou mesmo de um valor fixo, não se restringindo aos percentuais previstos no § 3º do art. 20 do CPC/1973.

4. O arbitramento da verba honorária pelo critério da equidade, na instância ordinária, é matéria de ordem fática, insuscetível de reexame na via especial nos termos da Súmula 7/STJ, que assim orienta: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."

5. [...] 6. Vale frisar que, por ocasião do julgamento do AgRg no AREsp 532.550/RJ, realizado pela Segunda Turma, na assentada de 2/10/2014, convencionou-se que a desproporção entre o valor da causa e o valor arbitrado a título de honorários advocatícios não denota, necessariamente, irrisoriedade ou exorbitância da verba honorária, que deve se pautar na análise da efetiva complexidade da causa e do trabalho desenvolvido pelo causídico no patrocínio dos interesses de seu cliente. No caso, não se mostram irrisórios os honorários fixados pelo aresto recorrido.

7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 1.632.415/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021)
(g.n.)

Deste modo, ao despachar a inicial nos autos de origem, em 18/12/2012 o magistrado
a quo
fixou os honorários em R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
apenas para o caso de pronto pagamento
, conforme se extrai do ID 55833556, p.7 dos autos principais.

Ante a inexistência do pronto pagamento pelo devedor e diante da continuidade do feito executivo, não há dúvida de que devem ser considerados os desdobramentos do processo, não havendo falar em necessidade de alteração da verba honorária fixada quando do despacho inicial da execução,
cuja fixação tem caráter eminentemente provisório,
conforme orientação do STJ.

Confira:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO. DESPACHO INICIAL. PROVISORIEDADE. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL. HONORÁRIOS INICIAIS.
INSUBSISTÊNCIA. MANDATO JUDICIAL. REVOGAÇÃO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. INVIABILIDADE. AÇÃO AUTÔNOMA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A jurisprudência sedimentada do STJ orienta que os
honorários fixados no despacho inicial da execução possuem caráter provisional e podem ser majorados, reduzidos ou até mesmo excluídos posteriormente, fixando-se a sucumbência definitiva somente ao final do processo.

2. Ao receber a inicial da execução, o juiz arbitra honorários apenas provisoriamente, para a hipótese de pronto pagamento, pelo executado, no prazo fixado pela lei processual (CPC/1973, art. 652-A; CPC/2015, art. 827). No caso de continuidade do feito executivo, faz-se impositivo um novo arbitramento, oportunidade em que o magistrado considerará os desdobramentos do processo, tais como a eventual oposição (e o resultado) de embargos do devedor, bem assim todo "o trabalho realizado pelo advogado do exequente" (CPC/2015, art. 827, § 2º). Logo, não se trata de título executivo revestido de definitividade que qualifique direito adquirido e desde logo esteja incorporado ao patrimônio do advogado que patrocina o exequente.

3. [...] 5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1790469 MT 2020/0303683-8, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 31/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2021) (g.n.)

Assim, cediço que o interesse recursal está vinculado à necessidade de obter a reforma de uma decisão prejudicial aos interesses da parte recorrente, razão pela qual, inexistindo essa prejudicialidade, é vedado o exame do recurso.

Nesse sentido leciona o Professor José Carlos Barbosa Moreira:

"O interesse em recorrer, assim resulta da conjugação de dois fatores: de um lado, é preciso que o recorrente possa esperar, da interposição do recurso, a consecução de um resultado que corresponda situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que a emergente da decisão recorrida; de outro lado, que seja necessário usar o recurso para alcançar tal vantagem." (Comentários ao Código de Processo Civil, vol. V, 2005, p.298)

No caso em exame, não havendo o pronto pagamento, a continuidade do feito executivo e, ausência da prolação de sentença, a qual é o marco temporal para a aplicação das normas do CPC/2015 a respeito da fixação e distribuição dos ônus sucumbenciais, portanto, há a falta de interesse recursal quanto ao pedido da parte agravante para majoração dos honorários sucumbenciais.

Com essas considerações, reconheço a falta de interesse recursal, razão pela qual
não conheço do recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023